Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. DECISÃO. ATO DELEGADO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferido pedido de pagamento de crédito remanescente até o limite de 100 salários mínimo, conforme a nova Lei Distrital no 6.618/2020.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 48 26/09/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, cujos atos são praticados mediante delegação do Presidente do Tribunal e ostentam natureza administrativa, não desafiando, portanto, agravo de instrumento.
3. Agravo de Instrumento não conhecido.